Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, §8o do CPC, a fim de evitar a fixação em quantum exorbitante.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.